Tribunal: CARF
Processo: 10880.965279/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.965279/2012-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.361 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Recorrente
GLOBAL SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 293-310 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 16-081.515, da 4a Turma da DRJ/SPO (fls. 273-283), em sessão realizada na
data de 26 de fevereiro de 2018, por meio do qual o referido órgão julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fls. 60-70 e docs.
anexos), de forma a reconhecer o direito creditório pleiteado em parte.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ, de fls. 274-275.
Versa o presente litígio sobre manifestação de inconformidade
em face do reconhecimento parcial do direito creditório constante do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.965279/2012-14
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.361 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965279/2012-14

Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) no 15955.91758.200208.1.3.03- 6708 (fls.
03 a 50) e da homologação parcial da compensação nele contida, que
aponta como crédito saldo negativo de CSLL (SNCSLL) apurado no 4o
trimestre de 2007.
2. A autoridade administrativa recorrida não reconheceu o
direito creditório integralmente porque não confirmou no sistema DIRF
(Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) toda a CSLL
informada no PER/DCOMP como retida na fonte. A declarante informou
retenções na fonte de R$ 198.306,39 e no banco de dados da
administração tributária foi confirmado apenas o montante de R$
104.890,60, o que resultou em saldo negativo disponível de R$
104.890,60 e saldo devedor de tributo de R$ 95.218,72 (fl. 51). As
parcelas confirmadas de CSLL retida na fonte, bem como as não
confirmadas
e
as
confirmadas
parcialmente,
encontram-se
no
detalhamento da análise do crédito (fls. 54 a 58). Encontra-se à fls. 59 o
detalhamento da compensação entre o direito creditório reconhecido e os
débitos informados no PER/DCOMP acima referido.
3. Cientificada do despacho decisório em 09/10/2012 (fls. 52 e
53), a contribuinte, irresignada, apresentou, em 07/11/2012, representada
por mandatário (fls. 216 a 218), a manifestação de inconformidade, de
fls. 62 a 70, instruída com cópia de Despacho Decisório diverso do
objeto deste processo (fls. 71), de documentos que comprovam a
representação (fls. 93 a 115), da análise do crédito, também de outro
processo (fls. 72 a 44) e de comprovantes de retenção de IRPJ e CSLL
dos anos-calendário 2006 e 2007, emitidos pelas fontes pagadoras (fls.
120 a 210), na qual alega:
3.1. que a suposta inexistência de crédito integral a seu favor
não tem fundamento;
3.2. que cabe à fonte pagadora, além da obrigação de reter e
recolher os impostos e contribuições que a lei especifica assim impõe,
como é o caso da CSLL, o dever de fornecer ao beneficiário o
competente comprovante e prestar à autoridade fiscal, por meio da
entrega de DIRF, as informações correspondentes;
3.3. que nem sempre as fontes pagadoras cumprem corretamente
as obrigações acessórias, não apenas deixando de entregar a DIRF, como,
também, entregando-a com divergências;
3.4. que pode ocorrer eventual diferença entre o regime de
escrituração contábil adotado pela fonte e pelo beneficiário;
3.5. apesar de a contribuinte ter utilizado créditos provenientes
de CSLL retida na fonte, de acordo com a legislação vigente, na lavratura
do despacho decisório foram esquecidos os princípios da motivação e da
razoabilidade, já que, respectivamente, devem ser mencionadas as razões
de fato e de direito que embasam a decisão administrativa e é claro e
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.361 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965279/2012-14

razoável que deveriam ter sido solicitados documentos e/ou
esclarecimentos para as fontes pagadoras ou para a manifestante;
3.6. esta carência de motivação e razoabilidade torna o despacho
decisório nulo, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972 e do artigo 53 da Lei no 9.784/1999;
3.7. o artigo 65, da Instrução Normativa do Secretário da
Receita Federal do Brasil (IN/RFB) no 900, de 2008, vigente a época,
previa que a autoridade administrativa preparadora podia intimar a
contribuinte a comprovar o direito pretendido; e
3.8. junta alguns documentos das fontes pagadoras, sendo um do
ano de 2006 e alguns do IRRF (código 1708) e os demais da
CSLL/Fonte, restando a esta instância julgadora, pelos motivos aqui
expostos, convalidar, por meio de diligência a verdade material.
4.0. Por fim, conclui que espera o acolhimento da manifestação
de inconformidade restando homologada a compensação pretendida no
PER/DCOMP no 15955.91758.200208.1.3.03-6708.

3. A DRJ julgou pela procedência parcial da MI, nos seguintes termos da
Ementa (fl. 273).

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
RETENÇÕES
NA
FONTE.
COMPROVANTES
DE
RETENÇÃO.
DIRF.
APRESENTAÇÃO. CONFIRMAÇÃO. SALDO NEGATIVO RECONHECIDO.
Comprovado nos autos, o fato alegado, por meio de comprovantes de retenção
confirmados em declarações apresentadas pelas fontes pagadoras, que a manifestante
sofreu retenções na fonte de CSLL que não foram consideradas pela autoridade
recorrida na formação do saldo negativo, cabe homologar a declaração de compensação
até o novo limite reconhecido.
RETENÇÕES
NA
FONTE.
COMPROVANTES
DE
RETENÇÃO.
DIRF.
APRESENTAÇÃO. CONFIRMAÇÃO. SALDO NEGATIVO RECONHECIDO.
Comprovado nos autos, o fato alegado, por meio de comprovantes de retenção
confirmados em declarações apresentadas pelas fontes pagadoras, que a manifestante
sofreu retenções na fonte de CSLL que não foram consideradas pela autoridade
recorrida na formação do saldo negativo, cabe homologar a declaração de compensação
até o novo limite reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que, apesar de sucinta, houve
apontamento de motivação no Despacho Decisório, permitindo identificar o motivo da
homologação parcial, não havendo assim de se falar em nulidade. Em virtude de não ter
apresentado quesitos relativos aos exames desejados, não deve ser considerado formulado o
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.361 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965279/2012-14

pedido de conversão do julgamento em diligência. Ademais o litígio pode ser decidido com a
análise nos sistemas da RFB. Quanto às eventuais omissões ou erros da fonte pagadora, a
Contribuinte não aponta quais são, ficando assim tal afirmação sem efeito. O que poderia ocorrer
seria a confusão por parte das fontes pagadoras entre a indicação da matriz e filiais da
Contribuinte, por isto se levou possível equívoco para ele não ocorrer também na análise. Sobre
a alegação de que faltou intimação antes da emissão do Despacho Decisório, manifestaram-se os
julgadores que não há legislação determinando que assim se proceda, o que, inclusive, não
representa cerceamento de defesa. Com base na análise de documentação, elaborou-se quadro, o
qual demonstra que dos R$ 93.415,79 analisados, R$ 63.387,69 foram confirmados, sendo este o
resultado do julgamento.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) as notas fiscais juntadas demonstram que a Recorrente
sofreu a retenção do tributo; b) a CSLL retida por seus tomadores sequer passou por sua
contabilidade, o que não permite que a Recorrente tenha acesso à totalidade dos comprovantes de
retenção; c) pela ausência de documentação, o lançamento estaria embasado em presunção; d) o
comprovante de retenção não deve ser a única prova que demonstre a operação; e) O Princípio
da Verdade Material se aplica ao caso, quanto à comprovação das retenções; f) o fisco tem o
acesso aos dados, mas não verificou. Seria ainda possível à Administração requisitar dados das
fontes pagadoras. Tais atitudes são incompatíveis com os princípios norteadores da
administração pública. Ao final, requer o provimento do Recurso, com a consequente reforma da
decisão de primeiro grau, de forma a homologar integralmente a compensação pleiteada e
cancelar a multa imposta. Alternativamente requer sejam consultados os sistemas da Receita e
sejam oficiadas as empresas tomadoras dos serviços indicados nas notas fiscais, de forma a sanar
eventuais dúvidas. Requer ainda sejam a publicações feitas em nome da Recorrente.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 288 – 17/04/18), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 291 – 16/05/18), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.361 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965279/2012-14

IV. Comprovação, ônus da prova, e verdade material
10. Em seu Recurso, a Contribuinte aduz que as notas fiscais juntadas
comprovam a retenção de CSLL. Alega ainda que o comprovante de retenção não pode ser a
única prova que a comprove, inclusive, porque a Recorrente não tem acesso aos documentos
contábeis de seus tomadores. Alega ainda que o Princípio da Verdade Material justificaria que a
Autoridade fiscal fizesse levantamento de forma a verificar eventuais incompatibilidades em
relação à existência do crédito. Poderia ela ainda requisitar dados das fontes pagadoras.
11. Quanto à questão da comprovação das retenções, esta tem relação com o
Contraditório, Ampla Defesa e com a Verdade Material. Isto representa que a prova pode ser
feita de maneira ampla e irrestrita, limitando-se apenas à legalidade, à legitimidade e à
veracidade. Assim, qualquer meio cabível, especialmente documentação contábil, comercial ou
outra, pode servir para comprovar as retenções. Neste sentido dispõem as Súmulas CARF n° 80 e
143, que dispõem respectivamente o seguinte:

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

12. Ainda que as súmulas se refiram ao IRPJ e o presente Processo tenha por
objeto a CSLL, não se vê nenhum impedimento na aplicação das Súmulas ao caso, pelo
contrário, por se tratar questão probatória, devem elas ser aplicadas ao caso em questão.
13. Sobre a alegação de que as notas comprovam a retenção efetuada pelos
tomadores da Recorrente, tal afirmação pode ser verdadeira, inclusive com base nos argumento
anteriores devem as notas ser aceitas como prova. Contudo, a mera apresentação de 584 notas
fiscais (fls. 90-311/411-552/560-911), bem como a apresentação de demonstrativo no formato de
tabela com a lista dos tomadores (fls. 555-559), sem qualquer explicação e contextualização não
caracteriza imediatamente comprovação de direito da Requerente, em verdade se observa que
foram juntos documentos que já foram confirmados pela análise feito pela autoridade, uma vez
que do valor original pleiteado R$ 198.306,39, falta homologar R$ 30.028,10. Ora, a
comprovação se perfaz não apenas com a juntada de documentos, mas que tenham relação com
os fatos, além disso, os que tenham relação precisam ser instruídos. Não há como se vislumbrar
uma situação onde um contribuinte no interesse de se comprovar fatos junte documentos sem os
instruir. A instrução significa demonstrar pontualmente e objetivamente onde estariam as
informações que sustentam alegações efetuadas. Se assim não o fosse, bastaria que houvesse a
juntada de todos os documentos contábeis, sem a necessidade sequer de petição contendo os
argumentos de defesa. Ressalta-se que contexto aqui é diferente do da requisição de documentos
por parte da Autoridade fiscal, pois se trata de processo administrativo, onde o requerimento
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.361 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.965279/2012-14

efetuado pela Contribuinte inicia a fase litigiosa. Neste contexto, a Contribuinte é quem tem a
obrigação comprovar suas alegações, isto, com fundamento no art. 16, III e § 4° do Dec.
70.235/72 e no art. 373 do CPC.
14. Tal constatação leva ainda à conclusão que a Autoridade fiscal deve estar
adstrita aos Princípios da Administração, dentre eles o da Verdade Material. É contudo, de
ressaltar que este princípio deve ser contextualizado, especialmente quanto à apresentação de
provas. Ele não significa que a Autoridade fiscal deve produzi-las a favor ou contra às alegações
do Contribuinte, quando este pretende efetuar compensação. Verificar o sistema é sua obrigação
do agente fiscal, como o fez, e foi por este motivo que houve a homologação parcial. A partir de
tal verificação, deve o esclarecimento ser feito, inicialmente, por quem alega. Se a Contribuinte
não concorda com determinado ato ou decisão, pode ela apresentar seus argumentos, os quais
devem ser comprovados. Por este motivo, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou
inconstitucionalidade nos atos administrativos relacionados ao presente Processo.
15. Com base no exposto, entende-se que não houve, até o momento,
comprovação das alegações por parte da Requerente, uma vez que da análise da documentação
não foi possível identificar quais susteriam o direito creditório não homologado. Contudo, por ter
apresentado documentação, entende-se ser o caso de converter o julgamento em diligência, para
que a Recorrente apresente, se entender que deve, a indicação das notas fiscais, inclusive n° de
página, e dos respectivos valores nelas constantes, que possam comprovar a retenção de CSLL
não homologada.

V. Conclusão
16. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário e
converter o julgamento em diligência, de forma que a Recorrente seja notificada para que, se
entender que deve, apresente, no prazo de trinta dias, a indicação das notas fiscais, inclusive n°
de página, e dos respectivos valores nelas constantes, que possam comprovar a retenção de
CSLL não homologada.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital